Tribunal: TJES
Processo: 0011356-59.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011356-59.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO PINTO DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA TAL
FIM
MAJORADOS
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

E
PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. I
NVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar – nulidade das interceptações telefônicas
:
Tendo sido a decisão que deferiu as interceptações telefônicas, devidamente fundamentada, e em consonância com os ditames da Lei 9.296/96, inexiste qualquer vício a ser reconhecido e, consequentemente, não há que se falar em nulidade.

Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
:
Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, não há como acolher o pedido de absolvição.

3. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

4. Fixadas as penas-base um pouco acima do mínimo legal, de forma razoável, proporcional e consonância com os elementos extraídos dos autos, descabido qualquer retoque.

5. A condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 obsta o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

6. Os pedidos de isenção ou de decote da pena de multa imposta ao condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim são pretensões juridicamente impossíveis, uma vez que as reprimendas pecuniárias encontram previsões expressas nos preceitos secundários dos tipos penais, configurando-se sanções cumulativas às penas privativas de liberdade, cujas incidências são cogentes e inafastáveis. Ademais, conforme se infere dos autos, as penas de multa foram fixadas em estrita proporcionalidade com as penas privativas de liberdade, não havendo que se falar, portanto, em qualquer retoque.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011356-59.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO PINTO DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO PINTO DA PENHA
, contra a r. sentença de fls. 1.273/1.330, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorados pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente (arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.937 (mil novecentos e trinta e sete) dias-multa.

DA PRELIMINAR

Nulidade das interceptações telefônicas

Pugna a defesa pelo reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de falta de fundamentação da decisão que autorizou a sua realização.

Sem razão, todavia.

Ao contrário do sustentado, as interceptações telefônicas foram judicialmente autorizadas, em decisões devidamente fundamentadas e realizadas sem qualquer violação às normas constitucionais e em estreita obediência às determinações da Lei 9.296/96.

Depreende-se que foram apresentadas fundadas razões para a solicitação e decretação das medidas, haja vista que se designavam a apurar uma associação criminosa voltada para a prática do Tráfico de Drogas, envolvendo vários indivíduos de alta periculosidade, os quais eram pessoas de grande dificuldade para se localizar, além de estar-se diante de grupo que agia mediante apurado
modus operandi
, praticando o tráfico organizado, e de forma armada e qualificada pela corrupção de menores.

Ademais, conforme bem enfatizou a Procuradoria de Justiça, “
se percebe que seria muito mais sensato e menos oneroso à autoridade policial pleitear judicialmente a concessão da medida cautelar, como fora feito, ao invés de requerer extensas e difíceis diligências presenciais por parte dos agentes públicos, expondo sua integridade física
a
risco, para apurar tais condutas e o liame subjetivo entre os investigados, bem como a extensão de suas atividades
”.

Assim, não há que se falar em nulidade das interceptações realizadas e, consequentemente, nem sequer das provas dela derivadas, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR.
Passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição dos crimes, ante a insuficiência probatória. Alternativamente, pede a redução das penas-base para os mínimos legais, a aplicação da figura do tráfico privilegiado e, por fim, a isenção ou redução da pena de multa.

Segundo a denúncia, na data de 27/09/2017, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), instaurou o Procedimento Investigatório Criminal nº 2017.0025.0511-24, formalizando a denominada operação “TYTO”, com objetivo inicial de colher elementos de convicção sobre a existência de associações criminosas voltadas à prática dos crimes de tráfico de drogas, posse e/ou porte de arma de fogo de uso permitido e/ou restrito e comércio irregular de arma de fogo, atuantes no Município de Cariacica-ES.

As investigações permitiram desvendar a existência de 04 (quatro) associações para o tráfico de drogas distintas entre si, cada qual demonstrando uma peculiar organização e interação entre os respectivos membros.

Uma das associações para o tráfico de drogas identificada, foi a radicada no bairro Flexal II, na região do Ponto Final do Ônibus, especificamente na Rua Nossa Senhora da Penha (local conhecido como Morro do Boneco Branco), sendo que, de acordo com os elementos de informação colhidos, logrou identificar o apelante como integrante dela, que ficava encarregado de movimentar diretamente as drogas (principal administrador da venda no varejo, pelos chamados vapores).

Quanto ao pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria das condutas são incontroversas, e, encontram-se comprovadas por meio dos Autos de Apreensão (fls. 248/250 e 262/263), Laudos Químicos (fls. 297/298 e 328), Laudos de Exame de Arma de Fogo (fls. 303/307, 342/343 e 375/377), medida cautelar de interceptação telefônica, bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos prestados em juízo dos policiais militares Diego Arruda de Oliveira e Felipe do Rosário Gomes (mídia de fl. 1.461), que investigaram o caso, tendo o policial Diego, inclusive, atestado expressamente que “
a atuação do acusado LEANDRO era especificamente na região do ponto final em Flexal, local conhecido como morro do boneco branco; que o acusado agia vendendo drogas bem como era requisitado para levar as drogas para os pontos de venda
”.

É sabido que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e, que não foram contraditados, são válidos conforme sedimentado entendimento jurisprudencial e doutrina processual penal brasileira.

Ademais, as conversas captadas nas interceptações também não deixam dúvidas acerca do envolvimento de Leandro no tráfico drogas, conforme trechos descritos na r. sentença objurgada, bem como nas contrarrazões recursais, motivo pelo qual peço vênia para deixar de transcrevê-los novamente.

Portanto, no caso concreto, é patente a culpabilidade do réu quanto aos crimes praticados em associação criminosa especializada no tráfico ilícito de drogas, conforme descrito na denúncia, diante dos documentos indicados, da prova testemunhal e dos diálogos interceptados que registram exaustivas conversas sobre a prática ilegal que realizam em conjunto.

Quanto as penas-base,
também tenho por inviável, pois, a despeito de se compreender pela necessidade de se extirpar as notas negativas atribuídas para algumas operadoras judiciais discriminadas no artigo 59 do Código Penal, há a persistência do juízo de censura a ser dirigido a outros vetores desfavoráveis, e, principalmente, pelas circunstâncias do crime (majorante do envolvimento de adolescente), que justificam o aumento das reprimendas.

Assim, mantenho as penas-base fixadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos) dias-multa, em relação ao crime de tráfico, e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa, em relação ao delito de associação para o tráfico.

Em relação ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado
, mais uma vez, sem razão a defesa, tendo em vista que, conforme jurisprudência do STJ, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), demonstra a dedicação do réu às atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício pretendido.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção ou redução das penas de multa
, também não merece guarida, uma vez que ela integra a condenação por estar prevista no preceito secundário dos crimes dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, além disso, o
quantum
fixado está em patamar condizente com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade.

Diante todo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença tal como lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.